Tribunal: TJES
Processo: 5001607-19.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001607-19.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO: MARCOS GUILHERME AULER DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001607-19.2020.8.08.0048

Recorrente:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Recorrido(a):
MARCOS GUILHERME AULER DE OLIVEIRA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES. PLATAFORMA DE TRANSPORTE UBER. DESLIGAMENTO MOTIVADO EM CAUSA ILEGÍTIMA. ANTECEDENTE CRIMINAL INEXISTENTE. RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDA. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de demanda indenizatória sob o fundamento de que a rescisão contratual unilateral promovida pela UBER foi indevida, na medida em que justificou sua conduta no descumprimento dos requisitos do contrato, consistente na existência de antecedentes criminais em desfavor do recorrido. No entanto, descortinou-se que o procedimento do Termo Circunstanciado havia sido arquivado antes mesmo da ativação do recorrido na plataforma UBER, não sendo considerado, ademais, como antecedente criminal para fins de restrição.

2. Preliminarmente, indefere-se o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995).

3. De fato, a relação tratada no processo não se qualifica como de consumo, pois a parte recorrida se caracteriza como um empreendedor individual, que se utiliza da plataforma da recorrente para fins de prestação de serviços a terceiros.
Assim, inaplicável o CDC no caso concreto. No entanto, ambos os contratantes estão vinculados aos
Termos de Uso do Aplicativo, sendo ônus do usuário prezar pelo bom uso da plataforma, assim como da contratada respeitar os termos do contrato, ainda que não seja possível obrigá-la a manter perpetuamente a relação contratual. Como aponta o doutrinador Gustavo Tepedino,
"presume a lei que as partes não quiseram se obrigar perpetuamente, e, portanto, que se reservaram a faculdade de, a todo tempo, resilir o contrato". 1

4. Ocorre que, volvendo ao caso em análise, a recorrente motivou o encerramento do negócio jurídico em causa ilídima, uma vez que não há provas de antecedentes criminais em desfavor do recorrido, o que induz à conclusão que, por tal motivo, a UBER não poderia inviabilizar o desempenho da atividade do motorista através do seu aplicativo.

5. Sua conduta, por conseguinte, causou danos indenizáveis ao recorrido, consistente em lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, na forma dos artigos 402 e 403 do Código Civil, que não se limitaram ao período de 07 dias, cuja finalidade seria de notificação prévia, pois, ainda que notificado previamente, a motivação não teria fundamento legal e contratual.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

7. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

[1]
Código Civil Interpretado, vol. II, Teoria Geral dos Contratos, 2a ed., Editora Renovar: São Paulo, pág. 116.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.